Tribunal: TJSP
Processo: 1000134-20.2024.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Difamação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - DIFAMAÇÃO - Preliminares de nulidade afastadas - Mérito - Irresignação contra a decisão que julgou extinto o feito, sem o julgamento do mérito, em razão da litispendência - Ausência de identidade de causas de pedir - Litispendência não verificada - Inviável, no entanto, o recebimento da queixa-crime, sob pena de indevida supressão de Instância - Recurso parcialmente provido.